Tribunal: TJDFT
Processo: 0747216-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747216-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: G. M. C. L. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R.C.L., representado por sua mãe, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Abrocitinibe. Relata o agravante que sofre de dermatite atópica grave desde a infância e que sua condição é refratária aos tratamentos convencionais oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo Dupilumabe e Metotrexato, que se mostraram ineficazes, além da contraindicação à azatioprina e à ciclosporina. Esclarece, em síntese, que seu médico assistente recomendou o uso do medicamento Abrocitinibe como única alternativa terapêutica segura, destacando que a ausência do tratamento pode resultar em sequelas irreversíveis e até mesmo em risco de morte, devido a infecções secundárias causadas pela fragilidade de sua pele. Salienta que seu caso cumpre todos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, incluindo a demonstração da imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, sua incapacidade financeira para arcar com o alto custo do tratamento e a existência de registro do medicamento na ANVISA. Argumenta que há uma Nota Técnica do NATJUS – TJDFT, emitida em caso idêntico ao seu, na qual o órgão concluiu pela justificativa da demanda pelo Abrocitinibe. Além disso, destaca que o TJDFT já reformou decisão similar do mesmo Juízo em outro caso semelhante, reconhecendo a urgência e necessidade do tratamento. Defende, ainda, que a decisão de primeiro grau cometeu equívoco ao condicionar o fornecimento do medicamento à emissão de nova Nota Técnica pelo NATJUS, ao ignorar a urgência do caso e ao desconsiderar que a função do NATJUS é apenas consultiva, não podendo substituir a decisão judicial sobre a urgência do tratamento. Colaciona jurisprudência do TJDFT que reconhece a prevalência do direito à saúde sobre interesses financeiros do Estado, especialmente em casos que envolvem o risco à saúde de adolescentes. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que o Distrito Federal forneça o medicamento Abrocitinibe 100 mg em até 48 horas, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada e pela reforma da decisão de primeiro grau, garantindo o fornecimento contínuo do medicamento necessário. Preparo regular (ID 65861252). É a síntese do que interessa. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento registrado na ANVISA Abrocitinibe, que não consta na política pública do SUS, na forma prescrita no receituário ID 216080101, com custo anual estimado em R$ 94.516,56. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Na Nota Técnica 3574, o NATJUS faz uma cuidadosa análise de dados clínicos e das medicações anteriormente utilizadas, e, embora o quadro clínico da parte requerente seja semelhante ao que foi tratado no mencionado documento técnico, não são idênticos. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Destaco que, neste momento processual, a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. Feitas essas considerações, apesar do sensível estado de saúde do agravante, não vislumbro, neste momento inicial, a presença cumulativa dos aludidos requisitos. De uma leitura atenta ao decisum, entendo que o magistrado a quo fez uso da prudência necessária exigida para a hipótese. O aguardo da Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, para reexame da tutela de urgência pleiteada, encontra respaldo nos Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ que orientam o magistrado a buscar apoio técnico antes de deferir liminares em demandas sobre saúde. É importante esclarecer que não se está indeferindo definitivamente a tutela de urgência pretendida, mas, tão somente, postergando a análise do pedido para depois da apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, órgão criado justamente com a intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, tal como ocorre na espécie. Embora suas conclusões não vinculem o julgador, é acertado o encaminhamento do caso para parecer prévio, considerando que falece ao magistrado o conhecimento técnico necessário, na área de saúde. Apesar de o relatório médico e a prescrição do medicamento evidenciarem a gravidade da enfermidade que acomete o agravante e apontarem para a necessidade do tratamento indicado pelo médico assistente, em uma análise preliminar, não é possível reconhecer de imediato a probabilidade do direito, justamente pela necessidade de manifestação prévia do órgão técnico. Esclareço que a nota técnica do NATJUS apresentada pelo agravante, muito embora seja um indício favorável ao pleito liminar, não se mostra suficiente, uma vez que elaborada para outra paciente, cujo quadro clínico não está detalhadamente relatado no parecer técnico, constando, ainda, a utilização de ciclosporina, diferente do agravante, visto ser contraindicada. Nesse contexto, considerando as especificidades de cada pessoa e, por consequência, as indicações e respostas correspondentes, impõe-se que as avaliações do órgão técnico sejam feitas individualmente, caso a caso. Ademais, a própria nota técnica colacionada, a par de considerar a demanda justificada, afastou a urgência ou emergência médica para o caso analisado, indicando a possibilidade de se aguardar a prévia manifestação do órgão técnico. Ressalto que, a elaboração da nota técnica tem acontecido de forma célere, respeitado o prazo máximo indicado pelo magistrado, qual seja, até 30 (trinta) dias, justamente considerando as demandas sensíveis ao tempo. É dizer: o pleito liminar será brevemente reexaminado, como destacado na própria decisão vergastada. À vista dos fundamentos acima elencados, fica inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator